Tribunal: TJMT
Processo: 1021976-68.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021976-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Competência do Órgão Fiscalizador, Abuso de Poder, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (AGRAVANTE), AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
– TUTELA

ANTECIPADA INDEFERIDA - FACULDADE DO JUÍZO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Agravo de Instrumento consiste em recurso
secundum eventum litis
, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.

2. O deferimento de tutela antecipada pressupõe a existência dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015 (a relevância do fundamento e o perigo da demora) e reside no poder discricionário do MM. julgador, motivo pelo qual somente deverá ser reformada a decisão, se esta for manifestamente ilegal, ou abusiva, o que não é o caso dos autos.

3. Constatada, à luz dos elementos então existentes nos autos, a ausência de probabilidade do direito alegado pelo recorrido e o perigo de dano, uma vez que, em princípio,

a Administração agiu dentro dos limites legais, não há falar-se em suspensão do ato administrativo.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMPRESA TRANSPORTES ANDORINHA S/A, em face de AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória nº 1029207-23.2020.811.0041, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da multa administrativa no valor de R$33.347,60 (trinta e três mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), oriunda do Processo Administrativo nº 577603/2019.

Sustenta o Recorrente que foi autuado, equivocadamente, pela AGER/MT, durante uma fiscalização, sob o argumento de estar transportando passageiro em trecho intermunicipal, do qual não tem a concessão – Cáceres X Barra do Garças.

Destaca que opera o trecho Porto Velho/RO x Brasília/DF, no transporte interestadual, estando autorizada a proceder o seccionamento, ligando cidades de diferentes Estados, como Cáceres/MT a Aragarças/GO.

Afirma que, durante a fiscalização, uma das passageiras – Maria Conceição da Silva, foi indagada sobre o destino, e essa teria informado Barra do Garças/MT, tendo saído de Cáceres, fato que gerou a autuação.

Registra que o trecho vendido pela Agravante para a referida passageira foi Cáceres/MT a Aragarças/GO, conforme bilhete e declaração registrada em Cartório anexados nos autos.

Enfatiza que Barra do Garças e Aragarças são cidades lindeiras, e que não pode ser responsabilizada por atitude de terceiro.

Sublinha a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, no sentido de suspender a cobrança da multa derivada do Auto de Apreensão nº 0535 – Processo Administrativo 577603/2019, bem como qualquer restrição como inscrição junto a dívida ativa do Estado de Mato Gosso, CADIN, protesto ou execução judicial.

Pugnou pela atribuição do efeito ativo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

Liminar indeferida. (Id 64847466)

A Agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 80377478)

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMPRESA TRANSPORTES ANDORINHA S/A, em face de AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória nº 1029207-23.2020.811.0041, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da multa administrativa no valor de R$33.347,60 (trinta e três mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), oriunda do Processo Administrativo nº 577603/2019.

Aduz, em síntese, o Agravante a ilegalidade da multa aplicada pela AGER/MT, que tem autorização para operar a linha Porto Velho/RO x Brasília/DF, no transporte interestadual, estando, ainda, autorizada a proceder o seccionamento, ligando cidades de diferentes Estados, como Cáceres/MT a Aragarças/GO.

Afirma que Barra do Garças faz divisa com Aragarças/GO, mas que a passagem vendida à passageira que deu causa a autuação era para o trecho Cáceres/MT a Aragarças/GO.

Antes de adentrar na apreciação da matéria de fundo propriamente dita, cumpre-me ressaltar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, o que implica que o órgão revisor está jungido a analisar somente o acerto, ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento.

Desse modo, para evitar que o Tribunal de Justiça se torne, na prática, o efetivo condutor de processo ainda em curso no primeiro grau de jurisdição, em evidente usurpação de função e em flagrante supressão de instância, a Corte Revisora só deve reformar decisão inferior quando esta mostrar-se desprovida de lastro fático-jurídico. Do contrário, deve ser mantida, em prestígio ao livre arbítrio do Juiz.

Da análise dos autos, tenho que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, em especial porque embora o bilhete adquirido pela passageira em questão tenha constado o trecho “Cáceres/MT x Aragarças/GO”, esta assinou declaração de que havia comprado passagem de Cáceres para Barra do Garças, fato que autorizou a autuação da AGER/MT.

Vale destacar que a probabilidade do direito deve estar revestida da robustez necessária, a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Ademais, em se tratando de tutela antecipada
inaudita altera parte
, tem-se que a medida é excepcional, não podendo ser concedida se não estiver expressamente mencionada como uma das hipóteses legais ou ficar realmente demonstrado o risco de dano no caso de não concessão da ordem, o que não se verifica nos autos.

Sobre o tema, trago à colação posicionamento do ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[1]

:

“
O juiz, porém, deve cuidar para que esta inversão não se torne regra geral,
pois dentro da garantia fundamental do devido processo legal e do contraditório, a garantia normal é a de que a agressão patrimonial do Estado sobre a esfera jurídica da parte vencida somente ocorra depois de percorrida a trajetória do procedimento, com ampla discussão e defesa, e, por conseguinte, após a formação da coisa julgada.”

Assim, somente quando a ampla defesa implicar numa certeza da ineficácia do provimento postulado é que se admite a inversão da sequência cronológica de aplicação dos princípios da efetividade da tutela e do contraditório, sacrificando-se, provisoriamente, este último para assegurar a tutela.

Com efeito, colho da decisão que o juízo
a quo
reconhece a necessidade de aprofundamento da instrução processual na própria decisão vergastada, vejamos:

“Entretanto, em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 34066667 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciarem a aludida conduta maliciosa atribuída.” (
sic
decisão recorrida)

Assim, não vislumbro a presença da probabilidade do direito e o
periculum in mora
a autorizar o deferimento da medida liminar de antecipação da tutela requerida.

Frente a esse contexto, estando a decisão, ora agravada, devidamente justificada, não trazendo ilegalidade, ou arbitrariedade, não merecem prosperar as alegações esposadas pela agravante.

Atenho-me à fundamentação jurídica disposta, pois uma maior incursão na matéria importará em manifesta supressão de instância jurisdicional.

Ante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento,
para manter a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022